Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726650-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48619424) interposto por ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo BANCO SISTEMA S.A. em desfavor do agravante, não acolheu o pedido da parte executada para remessa à Contadoria Judicial para confecção de novos cálculos. Eis o r. decisório combatido (ID 161489317 do processo de referência): A Contadoria Judicial representa órgão auxiliar do juízo e não consultivo dos litigantes. Não lhe compete realizar cálculos de interesse das partes, ainda mais quando já houve abertura de prazo para manifestação quanto a tal trabalho em momento anterior e não houve insurgência da parte executada. Caso fosse necessário, este Juízo poderia até determinar seu retorno, mas a parte se manteve inerte em momento anterior e não se verifica motivo para nova remessa e realização de novos cálculos, mesmo porque a decisão que homologou os cálculos se encontra preclusa. Não obstante tal questão, entendo que a interpretação realizada pelo órgão encontra-se correta, uma vez que a base de cálculo para os cálculos se encontra correta, devendo ser o valor de R$ 561.666,89 (quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), e não a quantia requerida pela parte executada. Assim, não há motivo para retorno dos autos à Contadoria. Assim, não acolho a pretensão da parte executada. Fica intimada a parte exequente a informar qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, sustenta o agravante que os cálculos homologados continham erro material, além de terem sido validados antes do término do prazo para manifestação a respeito do cômputo realizado pela Contadoria Judicial. Sustenta, ainda, que não houve a devida fundamentação do édito atacado, porquanto não examinou questão referente à utilização equivocada do valor-base, bem como percentual a respeito dos juros legais. Defende que o erro material não está sujeito à preclusão. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, da leitura do édito agravado, verifica-se que o ilustre Juiz Singular determinou “a parte exequente a informar qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, inexiste risco de prejuízo austero, de árduo ou impraticável restauração, caso não seja deferida a suspensão do feito. Dessa forma, as questões trazidas nas razões recursais podem ser examinadas na ocasião da análise do mérito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador